Tribunal: TJMT
Processo: 0003080-55.2015.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003080-55.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 044.224.959-41 (APELANTE), CRISTIANE FRANCISCO CIPPOLA - CPF: 170.620.098-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISRAEL SOUSA BELEM - CPF: 823.884.901-20 (VÍTIMA), MATHEUS VINICIUS SILVA - CPF: 047.206.691-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003080-55.2015.8.11.0004

APELANTE: DIEGO CESAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE FRAUDE] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE PARTE DO REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO – IMPERTINÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA VOLUNTÁRIA DA
RES FURTIVAE
– FRAUDE UTILIZADA PARA REDUZIR A VIGILÂNCIA DA VÍTIMA SOBRE A MOTOCICLETA, FACILITANDO A SUA SUBTRAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

Não cabe a absolvição do delito furto majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que o agente se valeu de fraude para subtrair a motocicleta da vítima.

Inviável a desclassificação almejada, uma vez que “
para a caracterização do delito de estelionato, é necessário que a vítima, induzida ao erro, entregue voluntariamente seu bem ao agente, situação que não se amolda ao caso destes autos, pois para a configuração do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, deve, o agente, fazer uso de meio ardiloso para burlar a vigilância do ofendido, desviando sua atenção para que o objeto possa ser subtraído com segurança
” [TJMT, N.U 1000935-48.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003080-55.2015.8.11.0004

APELANTE: DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 0003080-55.2015.811.0004 (Código 198938), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto majorado, mediante o emprego de fraude [CP, art. 155, §4º, II].

Nas suas razões recursais, a defesa sustenta que é possível absolver o apelante do furto majorado que lhe foi imputado na denúncia ou, alternativamente, desclassificá-lo para o crime de estelionato [doc. digital n. 116119250].

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, por “
não haver impugnação específica dos fundamentos da sentença”
, valendo-se o apelante de “
conduta temerária ao interpor recurso com razões extremamente genéricas”
. No mérito, manifesta-se pelo improvimento do apelo [doc. digital n. 191272881].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou em seu parecer pelo “
não conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a decisão condenatória
” [doc. digital n. 196945167].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003080-55.2015.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

Extrai-se dos autos que, no dia 27 de novembro de 2014, em horário incerto, na Rua Antônio Cristino Cortes, n. 480, Centro de Barra do Garças/MT, DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA subtraiu, mediante fraude, para proveito próprio e com fim de assenhoreamento definitivo, 1 (uma) motocicleta, Honda C-100 BIZ-ES, placa KAA-0334, pertencente à MATHEUS VINÍCIUS SILVA.

Consta ainda que a vítima havia anunciado a venda do veículo, na
internet
, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que, na data encimada, o apelante compareceu na residência dela, apresentando-se como interessado na compra da motocicleta.

Ato contínuo, identificou-se como Lucas Almeida e ofereceu um cheque – assinado por Luiza Souza de Melo – como forma de pagamento para adquiri-la; contudo, antes mesmo de a vítima “
fechar o negócio
”, o acusado se evadiu do local com o veículo e não mais retornou.

Posteriormente, o ofendido se dirigiu à agência bancária, que lhe informou que o cheque não tinha provisão de fundos.

Em razão do ocorrido, o apelante foi denunciado pela prática do crime do artigo 155, §4º, II, do Código Penal (doc. digital n. 191274129 – p. 7/9).

Encerrada a instrução processual, o juiz singular julgou a pretensão acusatória procedente, reconheceu a responsabilidade criminal de DIEGO pela prática do delito de furto majorado [mediante fraude] e fixou a reprimenda corpórea em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa (doc. digital n. 191272859).

Após prolação da sentença condenatória [em 25 de outubro de 2022], o Juiz da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT expediu carta precatória para intimá-lo, haja vista constar informações nos autos de que ele estaria residindo na cidade de Cambé/PR (autos originais – doc. digital n. 102447377).

Ocorreu que, neste interregno, DIEGO estava detido na Unidade Prisional de Foz do Iguaçu/PR, conforme se verifica no extrato do Executivo de Pena fornecido pelo ergástulo paranaense (autos originais – doc. digital n. 111592261).

A missiva foi devolvida para a Justiça mato-grossense e a Promotoria de Justiça requereu a cientificação pessoal do apelante, nos termos do artigo 392, I, do Código de Processo Penal (autos originais - doc. digital n. 111390075).

Na mesma data, o juízo singular expediu mandado de intimação para o presídio paranaense e a Secretaria da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT enviou e-mail ao Departamento de Polícia Penal do Paraná para cumprimento (autos originais – docs. digitais n. 111412116 e 111437876).

Em 6 de março de 2023, a Diretoria da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu/PR respondeu a mensagem por correio eletrônico e informou que DIEGO não se encontrava mais recluso naquela unidade, haja vista ter sido colocado em liberdade, por meio de alvará de soltura cumprido no dia 31 de janeiro de 2023 (autos originais – doc. digital n. 111592243).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, em 13 de março de 2023 o Promotor de Justiça reiterou a manifestação acerca da apresentação de recurso defensivo ou a certificação do trânsito em julgado da sentença condenatória, com expedição da guia de execução penal definitiva (autos originais – doc. digital n. 112156766).

Em 4 de abril de 2023, o juízo procedeu a intimação editalícia do acusado estabelecendo o prazo de 90 (noventa) dias para concretização do ato, findo o qual a defesa foi instada a se manifestar (autos originais – doc. digital n. 114353794).

A apelação e as razões defensivas foram apresentadas e a Gestora Judiciária da Secretaria da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT certificou o dia 14 de julho de 2023 como sendo o prazo do trânsito em julgado do recurso, expedindo-se a guia de execução definitiva (autos originais - docs. digitais n. 116119250 e 125291591).

O imbróglio acerca da tempestividade recursal foi sanado no
habeas corpus
n. 1024366-06.2023.811.0000, distribuído à minha relatoria e julgado em 7 de novembro de 2023, no qual concedi a ordem impetrada para que o apelo apresentado pela defesa no ID n. 116119250 fosse recebido e processado, conforme se observa dos andamentos processuais no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça.

Na apelação interposta em 26 de abril de 2023, a advogada, de forma sintética, requereu a absolvição do acusado e, alternativamente, a desclassificação do furto majorado para o crime de estelionato (autos originais – doc. digital n. 116119250).

No dia 10 de agosto de 2023, a causídica reiterou os pedidos anteriores, acrescentando que “
nem a materialidade delitiva nem a autoria delitiva”
do crime de furto mediante fraude

restaram comprovadas no conjunto probatório produzido nos autos, mas sim a prática de estelionato (autos originais – doc. digital n. 125754123).

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças/MT levantou a preliminar de não conhecimento do recurso “
ante a ausência de fundamentação das razões do apelo
”, uma vez que “
de forma genérica a defesa busca afastar a conduta criminosa, sem confrontar os fatos ou impugnar, especificamente, os fundamentos da sentença”
(doc. digital n. 191272881).

É cediço que a regra da dialeticidade informa que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’
” [BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 4ª Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020, p. 106].

De fato, no apelo que interpôs a advogada se limitou a requerer a absolvição do acusado e, alternativamente, a desclassificação do crime de furto majorado para o de estelionato.

O direito ao duplo grau de jurisdição tem natureza convencional, pela Declaração dos Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário. Contudo, há exigências formais a serem cumpridas, entre elas a dialeticidade, que revela à instância superior as questões e/ou os capítulos da sentença que se impugna, sem os quais a apelação se assemelharia ao desusado ‘reexame necessário’.

A ampla devolutividade do recurso de apelação não dispensa o apelante de expor, pormenorizadamente, o porquê da necessidade da sentença ser reformada total ou parcialmente, como se confere neste precedente da Corte Cidadã:

“[...]
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia,
o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 20/5/2022.)

Todavia, o posicionamento majoritário desta Câmara é no sentido de tolerar os recursos genéricos, à conta da ampla defesa e do direito ao duplo grau de jurisdição, de modo que, ressalvado o meu entendimento pessoal,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

M É R I T O

Não obstante a irresignação acerca da ausência de provas para a condenação, os elementos de convicção coligidos nos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao furto majorado imputado ao apelante.

A
materialidade
do crime está consubstanciada no boletim de ocorrência, auto de avaliação, termo de exibição e apreensão do cheque sem provisão de fundos (doc. digital n. 191274129 – p. 14/18, 66, 83) e nos depoimentos de testemunhas.

No que tange à
autoria
delitiva, na fase investigativa, a vítima, MATHEUS VINÍCIUS SILVA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE ganhou do seu padrasto ISRAEL a motocicleta C100 BIZ ES [...]; QUE a documentação não estava em nome do declarante e sim do proprietário anterior, CARLOS EDUARDO; QUE o declarante publicou na internet a venda dela, pelo valor de R$ 3.000,00 à vista, colocando seu telefone para contato; QUE DIEGO viu o anúncio na internet e procurou o declarante com a finalidade de comprá-la; QUE DIEGO identificou-se como ‘Lucas Almeida’ e disse que tinha interesse em comprá-la e deu um cheque no valor de R$ 3.000,00 para o declarante, dizendo que o cheque era da mãe dele; QUE o declarante disse [...] que não iria pegar o cheque, mas que talvez seu padrasto ISRAEL pegaria, mas tinha que esperar ele chegar; QUE, nesse meio tempo, o apelante entregou o cheque para o declarante e já foi montando na moto, que estava com a documentação no baú e disse que iria em um despachante; QUE o declarante disse que não era para ele sair na moto, pois o negócio ainda não estava fechado; QUE a moto estava ligada e com a chave na ignição, pois o declarante havia ligado a moto para ele ouvir o barulho do motor funcionando; QUE o acusado sentou-se na moto e disse que iria acelerar para ver o funcionamento dele, nisto saiu na moto sem dizer nada ao declarante e um homem que estava em um carro preto, que havia levado o apelante, saiu logo atrás da moto; QUE o apelante [...] sumiu com a moto do declarante; QUE o declarante ficou com um cheque em suas mãos que, na verdade, nem havia recebido como pagamento, porque disse para ele que não estava fazendo o negócio ainda, vez que queria somente em dinheiro; QUE o declarante então disse para o seu padrasto o que tinha acontecido e ISRAL ligou para o rapaz [...] e ele disse que poderia depositar o cheque no banco e que ele já estava chegando no local; QUE o apelante não apareceu no Banco Itaú, local onde o declarante tem conta bancária; QUE o cheque voltou por insuficiência de fundos e após este fato ISRAEL foi até a Delegacia e fez o boletim de ocorrência; QUE, após um dia ou dois do ocorrido, a moto foi localizada na porta da Delegacia e apreendida; QUE o declarante não conhecia DIEGO e somente uma semana depois dos fatos que tomou conhecimento que havia um ‘cara’ na cidade aplicando vários golpes nas pessoas; QUE lhe foi mostrada a foto de DIEGO, sendo esta a pessoa que se apresentou como ‘Lucas Almeida’ para comprar a motocicleta; QUE neste ato faz apresentação do cheque [...]”
(doc. digital n. 191274129 – p. 80/81).

Corroborando as declarações do ofendido, ISRAEL SOUSA BELÉM disse:

“
QUE comprou uma moto para seu filho no início deste ano; QUE na última quinta-feira, seu filho anunciou a moto para venda em um site de internet [...] e o suspeito DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA, mostrou-se interessado em comprá-la; QUE DIEGO foi à sua casa e deu um cheque [...] para seu filho no valor de R$ 3.000,00 e pediu para dar uma volta na moto; QUE DIEGO assinou atrás do cheque com o nome de LUCAS e, após sair com a moto não retornou mais [...]; QUE quando [...] chegou em casa, viu que o cheque era de terceiro, de modo que foi ao banco e o cheque não tem fundos; QUE tomou conhecimento que DIEGO já vendeu a moto para terceiros; QUE DIEGO levou o CRLV e CRV do veículo, pois estavam dentro do bagageiro da motoneta; QUE o CRV estava em branco, não foi preenchido por nenhuma das partes; QUE DIEGO disse que pegaria de volta o cheque e pagaria em dinheiro, porém isso não aconteceu; QUE trata-se de uma moto [...] em nome de CARLOS EDUARDO M. CAMARA; QUE no dia 3.12.2014, o declarante encontrou a moto em frente à Delegacia Municipal, chamou os policiais e trouxeram o veículo até a Delegacia [...]”
(doc. digital n. 191274129 – p. 19/20)

As testemunhas envolvidas nas ações fraudulentas do apelante, MARILIANE CIRSTINA DIAS TESTONI e SEBASTIÃO OSVALDO DA SILVA, vulgo ‘Dico’, declararam:

“
Mariliane
: QUE no dia 25.11.2014 a sua irmã NEILANE DENISE DIAS TESTONI comprou uma moto da pessoa conhecida como ‘Dico’, no valor de R$ 3.000,00; QUE ficou combinado de pagar R$ 1.500,00 à vista em dinheiro e mais R$ 1.500,00 para essa semana; QUE no dia de hoje uma pessoa abordou a declarante e disse que a moto era furtada, trazendo a declarante até à Delegacia para esclarecer os fatos; QUE a declarante está com o recibo da moto assinado, apenas não reconheceu firma [...]”
(doc. digital n. 191274129 – p. 22)

“
Sebastião
: QUE no dia 28.9.2014 [...] comprou uma moto da pessoa de Joãozinho no valor de R$ 2.000,00 à vista; QUE, antes de comprar o veículo, o declarante checou a moto no sistema e estava legalizada e não constava nenhuma restrição; QUE no período da tarde, vendeu-a para a pessoa de NEILANE no valor de R$ 3.000,00; QUE ela pagou R$ 1.500,00 à vista e parcelou o restante; QUE antes do declarante vender a moto, ele ligou para CARLOS EDUARDO M. CÂMARA perguntando sobre a moto [...] e ele disse que não tinha problema, pois ela estava legalizada, porém depois descobriu que DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA passou-se por Carlos Eduardo, haja vista ele ter feito um acordo com Joãozinho para essa encenação; QUE o declarante não sabia que a moto era produto de crime [...], pois comprou-a de boa-fé [...]”
(doc. digital n. 191274129 – p. 28).

Quando interrogado, DIEGO declarou:

“
[...] QUE no dia 29.11.2014 o filho do ISRAEL anunciou uma moto para venda em um site [...] e o interrogando se mostrou interessado [...]; QUE foi à casa do ISRAEL, deu um cheque para seu filho no valor de R$ 3.000,00 e afirmou que se tratava de um cheque de terceiro e o MATHEUS, filho do ISRAEL, aceitou o pagamento, pois precisava do dinheiro; QUE MATEUS entregou o CRLV e o CRV do veículo, a chave da moto e passou o telefone de CARLOS EDUARDO; QUE [...] no dia que foi na casa de MATHEUS, o interrogando estava acompanhado da pessoa de ‘Joãozinho’, o qual foi ao banco na companhia de MATHEUS para fazer o depósito do cheque; QUE o interrogando devia a quantia de R$ 3.000,00 para Joãozinho, assim ele pegou a moto como pagamento da dívida; QUE posteriormente o Joãozinho vendeu a moto para terceiros, não sabendo informar o valor dessa venda; QUE o interrogando nega ter feito a encenação de se passar pela pessoa de CARLOS EDUARDO no dia que o Sebastião, vulgo ‘Dico’, ligou e perguntou se estava tudo legal com o veículo; QUE o interrogando passou o telefone do CARLOS EDUARDO para o Joãozinho. QUE o veículo não é furtado; QUE quanto à inadimplência com o ISRAEL, já o procurou diversas vezes para pagar, mas o mesmo manda o interrogando procurar o Dr. Adilson (Delegado Regional) [...]; QUE uma pessoa [...] mandou o interrogando ‘andar ligeiro’, pois estão armando para matá-lo e essa denúncia já é de conhecimento do Ministério Público; QUE uma funcionária que ouviu as ameaças disse que deporia para ajudar o interrogando [...]; QUE diante da negativa do ISRAEL e MATHEUS em receber a dívida, o interrogando informa que será feito um depósito em juízo [...]”
(doc. digital n. 191274129).

Em juízo foram ouvidas o informante ISRAEL, a vítima MATHEUS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o padrasto da vítima, ISRAEL, ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente, acrescentando que:

“
Israel
: Na verdade, meu menino colocou essa moto para vender, quando colocou chegou esse DIEGO para comprar. Só que na hora que ele chegou eu estava na empresa, ele me ligou falando que tinha um rapaz que ia olhar a moto [...]. O meu menino me falou [...] que ele estava querendo dar um cheque, falei: ‘não, espera aí que eu estou chegando para ver que cheque é esse’. Quando eu cheguei a moto já não estava. Falei: ‘cadê a moto?’, aí o MATHEUS falou que ia vir um despachante [...] no que eu peguei o cheque eu vi que a abertura da conta era nova [...]. Aí eu já liguei para ele, falei: ‘DIEGO a gente não vai pegar esse cheque não’, aí ele falou: ‘pode ficar tranquilo que o dinheiro está lá’, aí eu falei: ‘então faz o seguinte, você vai lá, pega o dinheiro e vem entregar’, nisso foi passando o tempo, quando foi umas seis horas [...], o DIEGO nada de aparecer com a moto. Liguei para ele mais uma vez e falou que tinha que viajar [...], mas eu perguntei: ‘como assim, você ficou de trazer a moto e disse que ia ver os documentos dela e até agora nada?’, ele falou: ‘pode ficar tranquilo, que segunda-feira você vai no banco e o dinheiro está lá’, fui lá no banco não tinha saldo, nada. Liguei para ele, não me atendia mais [...] fui tentando [...] uns dois dias depois ele falou que ia pagar, aí eu fui na Delegacia [...], pois ele ficou de ver o documento da moto e desapareceu com ela. Quando fui na Delegacia a moto estava parada na esquina [...] cheguei, chamei os policiais, expliquei aos policiais, chegou um moça e falou que tinha comprado, eu falei: ‘não, essa moto foi furtada, o rapaz ficou com os documentos dela e não voltou até hoje’. Ela falou: ‘mas o recibo está comigo’, falei novamente: ‘foi porque meu menino deixou o documento dentro da moto’ e nisso foi encaminhada para a Polícia Civil.

MP
: E a moto está onde hoje?

Israel
: Está com nós ainda.

MP
: Vocês recuperaram a moto?

Israel
: Sim, no que eu fui lá na Delegacia, ela ainda ficou lá uns bons meses [...] eu tinha comprado essa moto para o meu menino [...] ele precisava dessa moto, falei com o Delegado e como todo mundo me conhecia lá, falaram que podia levá-la [...].

MP
: O senhor não chegou a ir no local quando o MATHEUS estava fazendo negócio com o DIEGO né?

Israel
: Não, eu nem cheguei a ver o DIEGO [...] nem sabia quem era ele. Tinha um primo meu que foi em casa e falei o nome dele. Aí ele disse: ‘eu conheço um DIEGO’ [...] pegou o celular dele, abriu o Facebook e mostrou, aí eu falei: ‘é esse mesmo’. Foi quando me falou que ele estava dando golpes aqui em Barra do Garças [...].

Defesa
: O senhor tem algum parentesco com o Delegado Adilson?

Israel
: Não, na verdade sou gerente de supermercado e por isso muita gente me conhece, mas parentesco, nenhum.

Defesa
: Como que o senhor conseguiu resgatar a moto se não estava no seu nome [...]?

Israel
: A pessoa que eu comprei a moto era uma funcionária minha, aí no dia que foi o furto ele foi no fórum comigo, inclusive na Polícia Civil, para declarar para o Delegado que eu havia comprado dele a moto havia pouco tempo [...] e como eles iam embora [...], ela pediu conta da empresa e eu fiquei com essa moto.

Defesa
: O certificado tava no nome de quem?

Israel
: Estava no nome do esposo da minha funcionária. A moto está no nome dele, mas ela quem usava a moto [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0003080-55.2015 - 6P - SENTENýA-20210628_155236-Gravaýýo de Reuniýo.mp4)

MATHEUS reafirmou que:

Vítima
: Estava vendendo uma moto, no qual a pessoa chegou e falou que queria olhar a moto. Nisso ele me entregou um cheque e eu disse que cheque não pegava, pois era só dinheiro e, nisso, já liguei para o meu padrasto que é o ISRAEL. Nisso que ele tava vindo para casa, o DIEGO falou que queria dar uma olhada na moto, montou na moto e saiu, falando que ia num despachante, mas em momento algum perguntou se podia pegar a moto, só pegou e saiu e depois disso meu padrasto ligou para ele [...], falava que ia voltar para deixar a moto e nunca mais voltou. Até no dia que meu padrasto foi na Delegacia [...] na porta [...] do outro lado da rua estava a moto e [...] registramos o boletim e os policiais já pegaram a moto [...], foi apreendida e ficou lá um bom tempo [...]. Depois o Delegado autorizou retirar a moto, mas ela está até hoje guardada, esperando regularizar a situação.

Juiz
: Essa moto está irregular até hoje então?

Vítima
: Está, pois o que acontece, quando aconteceu isso tudo, nós não achamos mais o rapaz e a moto ficou na responsabilidade do ISRAEL até regularizar a situação [...]. Eu tenho cópia de tudo [...] do cheque que ele usou.

Juiz
: O DIEGO em outra oportunidade falou com você [...] para explicar [...] ou não falou mais nada?

Vítima
: Ele atendeu uma ou duas vezes, depois bloqueou, não conseguíamos mais achar ele [...]. Prejuízo monetário nós não tivemos, pois conseguimos reaver a moto, mas tivemos que ficar correndo atrás para resolver tudo isso, procurando ele [...]. Depois de um bom tempo, um conhecido nosso falou que ele não usava o nome verdadeiro e ele costumava fazer esse tipo de ato [...] foi quando procuramos a Delegacia e encontramos a motocicleta à época.

MP
: A moto estava no nome de quem?

Vítima
: Acho que é CARLOS CÂMARA. A moto era minha mas estava no nome da outra pessoa. A gente ia regularizar à época da venda, pois aí o CARLOS já ia passar a moto diretamente no nome da pessoa que a compraria.

MP
: Então não tinha o recibo assinado?

Vítima
: Não, inclusive na época que a moto foi levada o ‘branquinho’ ele se encontrava dentro do baú da moto. O recibo da moto dentro do baú da moto.

MP
: O DIEGO se identificou como sendo o nome de qual pessoa?

Vítima
: [...] não lembro. DIEGO foi o nome que fiquei sabendo depois [...].

MP
: Pelo que consta do que consta do processo ele teria se apresentado como LUCAS no momento da tratativa [...]. Depois ele deu um nome de Luzia.

Vítima
: Isso [...]. Ele falou o nome que o senhor falou, depois vimos que não era esse o nome e depois vimos a constatar que era DIEGO e que era acostumado a fazer esse tipo de coisa na praça.

MP
: O recibo estava em branco?

Vítima
: Isso [...]. Eu acho que LEILIANE foi uma das pessoas que foram vítimas do processo. Fiquei sabendo pela polícia [...] que essa moto teria sido comprado por uma pessoa de uma oficina e vendida para outra moça. Fiquei sabendo disso aí na Delegacia [...].

MP
: E o CARLOS você procurou para tirar essa moto de lá?

Vítima
: Não encontramos ele mais [...].

MP
: Chegaram a tentar depositar o cheque? Compensou?

Vítima
: Eu tenho a cópia do cheque. Compensar não, ele não tinha fundo.

MP
: Durante a negociação [...] ele te entregou o cheque para garantir para sair com a moto, como que foi?

Vítima
: Não, ele entregou o cheque e falou que queria ver a moto, só que eu não sabia que ‘ver a moto’ era pegá-la e sumir com ela. Pegou, montou na moto e saiu com ela, ligamos para ele, falava que voltaria [...], tentamos depositar o cheque, mas voltou e depois não tivemos mais contato com ele.

MP
: A moto era do CARLOS?

Vítima
: A mulher dele trabalhava com meu padrasto, eles estavam indo embora da cidade e aí foi que a moto ficou conosco.

Defesa
: No dia da negociação aí com o DIEGO, ele chegou no local para ver a moto e como foi o procedimento [...]? Você que vendeu ?

Vítima
: A princípio era para esperar meu padrasto chegar, pois ele que ia fazer a intermediação, eu era jovem na época e não entendia muito, e aí ele chegou lá, num carro, nisso ficou, mostrou um cheque e pegou e saiu logo depois em seguida.

Defesa
: Quem fez a moto funcionar?

Vítima
: Foi ele [...], mas não tenho como te dar certeza. Eu liguei a moto pois ele queria ouviu o barulho do motor.

Defesa
: A moto foi encontrada no mesmo dia?

Vítima
: Não, dias depois. Porque ficamos mantendo contato com ele, ficava falando que podia depositar o cheque [...] não deu certo [...].

Defesa
: Então só depois que o cheque voltou sem fundo que vocês foram procurar ele?

Vítima
: Não, não. A todo momento tentamos manter contato com ele, porém não era todo momento que ele atendia ou respondia. Ele falava que ‘já ia arrumar’ [...] e se não desse certo ele ia voltar para arrumar, mas nunca apareceu. Só que em momento algum a gente queria cheque”
(arquivo digital – nome da mídia: 0003080-55.2015 - 6P - SENTENýA-20210628_154003-Gravaýýo de Reuniýo.mp4)

Por sua vez, DIEGO, quando interrogado, narrou:

“
Réu
: Eu não furtei nada.

Juiz
: O que aconteceu nesse dia?

Réu
: Realmente ele postou essa foto à venda no Facebook na cidade onde eu morava, procurei ele, vi a moto, fizemos a negociação, passei o cheque para ele e me retirei com a moto. Realmente foi isso que aconteceu. Ele quem deu partida, ele quem me entregou os documentos da moto. Não saí correndo e peguei a moto. Não nego que a minha ficha não é das melhores, mas o que o MP está fazendo para mim é uma palhaçada, pois pode ter o crime de estelionato, mas eu não sou ladrão não. Isso é palhaçada, me desculpe, Doutor.

MP
: Quem era Luzia que deu o cheque?

Réu
: Tia do Joãozinho [...] ela estava me devendo um valor [...] não me recordo direito.

MP
: Você chegou a se identificar como LUCAS?

Réu
: Em nenhum momento. Naquela época não tinha WhatsApp, senão era mais fácil de provar, mas não me passei por Lucas não, a cidade era pequena, todo mundo me conhecia, não tinha como eu me passar por outra pessoa e onde o padrasto dele trabalhava eu fazia compras à época. Não tem como eu mentir minha identidade.

MP
: Mas sua intenção era pagar a moto?

Réu
: Eu vou ser sincero, não era pagar não. Eu fui na intenção de cometer o crime, não vou mentir. Não ia pagar o cheque não.

MP
: Chegou a ser ouvido na Delegacia sobre esse caso?

Réu
: Cheguei.

MP
: A versão que o senhor deu na delegacia é a mesma de hoje?

Réu
: [...] não sei se eu falei isso lá. Roubar ele eu não roubei, mas se passei um cheque [...] depois de dois dias o cheque não compensou [...] depois o ADILSON [...] era chefe da Delegacia me ligou e daí eu fui e abandonei a moto na frente da Delegacia, mas nenhum momento roubei nada [...].

MP
: O senhor não tinha passado essa moto para frente não?

Réu
: Que eu me recordo não, em nenhum momento.

MP
: Para um garageiro?

Réu
: Agora eu estou me recordando, fui negociar ela com o ‘Dico’ [...] foi quando aconteceu toda confusão que o cheque não tinha sido compensado. Agora me recordei uma parte disso aí [...].

MP
: Pagar o ISRAEL o senhor não pagou né?

Réu
: Eu peguei a moto na hora do almoço, no outro dia já estava na frente da Delegacia. Os policiais começaram a me ligar, me ameaçando [...] aí fui lá e levei a moto”
(arquivo digital – nome da mídia: 0003080-55.2015 - 6P - SENTENýA-20210628_160350-Gravaýýo de Reuniýo.mp4)

Sem embargo das teses sustentadas pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal autorizam a manutenção do édito condenatório.

Quando ouvido extrajudicialmente, DIEGO se fez acompanhado de advogado particular e negou ter subtraído a motocicleta da vítima. Disse ter se dirigido à residência de MATHEUS acompanhado da pessoa de ‘Joãozinho’ e que, no local, entregou-lhe um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como forma de pagamento. Disse que informou-lhe que a cártula ‘pertencia a terceiro’ e não houve oposição ao negócio, tanto que a vítima forneceu-lhe os documentos, a chave e o telefone de Carlos Eduardo M. Câmara, em nome de quem o veículo ainda estava registrado. Declarou que ‘Joãozinho’ foi junto com MATHEUS à agência bancária para fazer o depósito do cheque. Por fim, informou que em razão de uma dívida contraída com ‘Joãozinho’, entregou a este a moto como garantia do pagamento, não sabendo dizer se ele a vendeu para terceiros.

Em juízo, alterou a versão extrajudicial afirmando que fez sozinho a negociação – valendo-se da folha de um cheque no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – e que foi MATHEUS quem lhe entregou os documentos e ‘
deu partida’
na motocicleta, de modo que não se evadiu do local sem pagá-la. Declarou que o emitente do cheque se chamava ‘Luiza’ e que ela era ‘tia de Joãozinho’. Relatou não ter dado nome diverso [Lucas] quando negociou a motocicleta com MATHEUS, sobretudo porque era bastante conhecido na cidade e não “
teria como esconder sua identidade
”. Questionado sobre a utilização do ‘
cheque sem fundo
’, contou que não pretendia pagar o veículo, haja vista “
ter ido na intenção de cometer o crime
”. Disse não se recordar de ter passado a moto ‘
para frente
’, porém, após o Promotor de Justiça ler trechos do seu interrogatório extrajudicial, lembrou-se que a estava negociando com SEBASTIÃO [vulgo ‘Dico’] quando aconteceu toda a confusão envolvendo a compensação do cheque. Por fim, informou ter sido ameaçado por policiais, razão pela qual, por conta própria, foi à Delegacia de Polícia e deixou a motocicleta estacionada em frente ao local.

O ofendido MATHEUS relatou, nas duas oportunidades em que foi ouvido, que DIEGO se apresentou com o nome de Lucas e que tentou lhe entregar um cheque para adquirir a motocicleta; contudo, replicou-lhe que somente aceitaria dinheiro como forma de pagamento, tanto que ligou para seu padrasto, ISRAEL, para intermediar a negociação. Disse que em determinado momento DIEGO pediu para dar partida na motocicleta e ouvir o funcionamento do motor, oportunidade em que ‘
montou nela
’ e se evadiu do local, levando os documentos de transferência que estavam alocados no ‘baú’ do veículo. Revelou que, junto com seu padrasto, telefonou para DIEGO, mas ele sempre afirmava que ‘
voltaria para finalizar o negócio
’, até que em um determinado momento parou de atendê-lo e bloqueou seu número. Narrou que seu padrasto, no primeiro dia útil seguinte ao ocorrido, dirigiu-se ao banco para tentar sacar o valor do cheque, porém a cártula não possuía provisão de fundos, o que o levou a se deslocar à Delegacia de Polícia para comunicar os fatos. Declarou que, ao chegar no destacamento policial, viu a motocicleta estacionada próximo do local e que interpelou a pessoa que estava nela, vindo a saber se tratar de NEILANE, que lhe contou que a adquiriu de uma terceira pessoa, estranha à negociação inicial. Por fim, informou que o veículo foi apreendido e todos os envolvidos foram auscultados pela autoridade policial.

Nesse mesmo sentido, ISRAEL informou que havia dado de presente uma motocicleta para seu enteado e que, no dia do ocorrido, MATHEUS lhe telefonou pedindo auxílio na negociação de venda dela, uma vez que havia um indivíduo querendo comprá-la, mas que queria pagá-la com um cheque. Afirmou ter ido para a sua residência, mas ao chegar o veículo e o suposto comprador já não estavam no local. Acrescentou que o sujeito ‘levou’ o automóvel e ‘deixou’ o cheque, mas que MATHEUS em nenhum momento deu permissão para que ele saísse com a motocicleta, nem aceitou a cártula como pagamento. Declarou que tentou entrar em contato com o rapaz, mas ele sempre se ‘esquivava’ da responsabilidade de devolver o veículo e até bloqueou seu número de telefone. Disse que logo depois tomou conhecimento da identidade do larápio, vindo a saber se tratar de DIEGO, pessoa bastante conhecida na cidade por ‘aplicar golpes’. Relatou ter notado que o cheque estava no nome de outra pessoa e que a conta corrente do emitente era ‘recente’, de modo que suspeitou se tratar de alguma fraude. Revelou que ainda tentou sacar o valor da cártula, mas ela não possuía provisão de fundos. Por fim, verberou que, após sair do banco, deslocou-se à delegacia de polícia e notou que a motocicleta estava estacionada próxima ao local, razão pela qual acionou os policiais e que eles a apreenderam para averiguar o ocorrido.

A testemunha SEBASTIÃO, vulgo ‘Dico’, ouvido somente em sede policial, afirmou ter comprado, no dia 28 de novembro de 2014, a motocicleta de ‘Joãozinho’ pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que ele lhe entregou o CRLV e CRV em branco. Acrescentou que ‘Joãozinho’ passou o número de telefone (66) 9203-9393, dizendo ser de Carlos Eduardo M Câmara – indivíduo que figurava no registro documental –, que antes de adquiri-la realizou pesquisas junto ao DETRAN, mas não verificou nenhuma anotação de roubo/furto, multas ou qualquer restrição para a venda do veículo. Disse ter tomado ciência de todo o esquema fraudulento quando a motocicleta foi apreendida e que o suposto número fornecido por ‘Joãozinho’, tratava-se, a bem da verdade, do celular de DIEGO. Declarou que, antes da apreensão, ainda telefonou, por 2 (duas) vezes, para o numeral e que DIEGO, passando-se por Carlos Eduardo, relatou-lhe que iria no próximo dia útil ao cartório para “assinar o recibo e reconhecer firma”, e concretizar a transferência do automóvel. Por fim, disse tê-lo vendido para NEILAINE pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que ela lhe pagou o valor, parcelado em 2 (duas) vezes.

A testemunha MARILIANE, também ouvida somente em sede policial, relatou que sua irmã, NEILAINE, comprou a moto de SEBASTIÃO e que ficou combinado de pagá-la em 2 (duas) parcelas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Declarou que no dia 3 de setembro de 2014 foi abordada por uma pessoa que lhe disse que a moto era furtada, com quem foi à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. Por fim, disse possuir o recibo da moto assinado, sem reconhecimento de firma ainda.

Como se vê, os elementos produzidos no processo mostram que DIEGO se valeu de meio fraudulento para subtrair a motocicleta de MATHEUS. No caso, fez-se passar por comprador e foi à residência da vítima e com ela tentou negociar o veículo, utilizando-se de um cheque sem provisão de fundos. Depois, como bem destacado nas provas orais, sem que o negócio já tivesse se aperfeiçoado, DIEGO aproveitou-se da juvenilidade da vítima e evadiu-se do local com o automóvel. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL [...] FURTO QUALIFICADO (CONCURSO DE PESSOAS E FRAUDE) - (1)
AUTORIA E MATERIALIDADE - CONDENAÇÃO
[...]
PALAVRA DA VÍTIMA - SUBTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO À POSSE
[...] Autoria e materialidade, se comprovadas em relação ao Crime de Furto, há que se confirmar a condenação de ambos os Apelantes [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.111777-1/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/10/2023, publicação da súmula em 05/10/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTOS QUALIFICADOS PELA FRAUDE
[...] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. É
incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório
[...]”
(TJMT, N.U 0006291-48.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

De mais a mais, apesar das desculpas do apelante em tentar transverter o crime de furto majorado para o de estelionato, verifica-se que os subterfúgios utilizados conflitam entre si e com as provas produzidas.

Nesse sentido, trago precedentes da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA VOLUNTÁRIA DOS BENS – ENGODO EMPREGADO PARA REDUZIR A VIGILÂNCIA DAS VÍTIMAS SOBRE OS VEÍCULOS E FACILITAR A SUBTRAÇÃO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Para a caracterização do delito de estelionato, é necessário que a vítima, induzida ao erro, entregue voluntariamente seu bem ao agente, situação que não se amolda ao caso destes autos
, pois
houve a configuração do crime de furto qualificado pelo emprego de fraude, uma vez que o agente fez uso de meio ardiloso para burlar a vigilância dos ofendidos, desviando a atenção deles para que os objetos pudessem ser subtraídos com segurança
. Apelo desprovido”
(N.U 1002541-44.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE FRAUDE [...]
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO – NÃO CABIMENTO
[...] No estelionato, a fraude é usada como meio para obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente.
Não há adequação típica no delito de estelionato, quando que a fraude foi utilizada para diminuir a capacidade de vigilância, retirando bem de posse da vítima
[...]
" (N.U 0005195-55.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 09/06/2021)

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o recurso defensivo mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024